Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. PAGAMENTO EFETUADO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. DESCABIMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL NA HIPÓTESE.
1. O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja compensação por danos se não verificadas a excepcionalidade do caso concreto ou a constatação de violação aos direitos de personalidade do consumidor, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da CF.
2. A não restituição, por parte da fornecedora, de valores pagos pelo consumidor, após rescisão de contrato de compra e venda motivada pela não entrega do bem móvel na data estipulada, por si só, não enseja compensação por dano moral, se ausentes a excepcionalidade do caso ou a violação de direitos da personalidade na hipótese.
3. Apelo não provido.